Tribunal: TJMT
Processo: 1013647-46.2017.8.11.0041
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2021-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013647-46.2017.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE - CNPJ: 03.658.432/0001-82 (EMBARGANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), GABRIEL ALBANESE DINIZ DE ARAUJO - CPF: 879.883.301-44 (ADVOGADO), VANESSA MEIRELES RODRIGUES - CPF: 812.593.361-15 (ADVOGADO), EDUARDO DA SILVA CAVALCANTE - CPF: 859.755.161-53 (ADVOGADO), MANOEL BATISTA DE QUEIROZ - CPF: 161.899.221-04 (EMBARGANTE), IONI FERREIRA CASTRO - CPF: 607.207.199-68 (ADVOGADO), MANOEL BATISTA DE QUEIROZ - CPF: 161.899.221-04 (EMBARGADO), IONI FERREIRA CASTRO - CPF: 607.207.199-68 (ADVOGADO), GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE - CNPJ: 03.658.432/0001-82 (EMBARGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), GABRIEL ALBANESE DINIZ DE ARAUJO - CPF: 879.883.301-44 (ADVOGADO), VANESSA MEIRELES RODRIGUES - CPF: 812.593.361-15 (ADVOGADO), EDUARDO DA SILVA CAVALCANTE - CPF: 859.755.161-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL DESPROVIDO – MANUTENÇÃO DE SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA DE PEDIDO FORMULADO EM AÇÃO DE COBRANÇA – PLANO DE SAÚDE – PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REMUNERADA PELO PAGAMENTO DE MENSALIDADE E VALORES POR COPARTICIPAÇÃO – COBRANÇA DE VALORES REFERENTES OS MESES DE FEVEREIRO DE 2015 A FEVEREIRO DE 2017 – CANCELAMENTO DO PLANO NO MÊS DE ABRIL DE 2016 – CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DOS VALORES DEVIDOS ATÉ ENTÃO – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO DO ACÓRDÃO NO PONTO EM QUE ADMITE AQUIESCÊNCIA DA AUTORA COM A CONCLUSÃO SENTENCIAL DE INEXIGIBILIDADE DE VALORES COBRADOS APÓS O CANCELAMENTO DO PLANO – REAFIRMAÇÃO DA TESE DE POSSIBILIDADE DE COBRANÇA DE MENSALIDADES E COPARTICIPAÇÃO REFERENTES A MESES POSTERIORES AO CANCELAMENTO DO CONTRATO – INTUITO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC – EMBARGOS REJEITADOS. 1.
O eg. STJ já consolidou o entendimento de que “
a contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é aquela que acontece entre a fundamentação e o dispositivo, e não aquela interna à fundamentação
” (REsp 1145636/SC), e de que a “
boa técnica dos embargos declaratórios visa a escoimar o relatório, os fundamentos e o acórdão de incoerências internas, capaz de ameaçarem sua inteireza
” e, portanto, não serve para a parte embargante “
obter o reexame da matéria versada nos autos, na busca de decisão que lhe seja favorável
” (EDcl no REsp 440.106/RJ). 2. Se o acórdão reconhece
limitação da exigibilidade de valores à data de cancelamento do plano de saúde, e admite que isso ocorreu em abril/2016, deve ser mantida sentença que condena o réu ao pagamento de valores das mensalidades e coparticipação apenas até essa data, isentando-o do pagamento de valores cobrados em períodos posteriores ao referido marco temporal, independentemente da concordância ou não da parte autora com a conclusão decisória.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interpostos nos autos do Recurso de Apelação Cível no 1013647-46.2017.8.11.0041 – CLASSE 1689 – CNJ – CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto
por GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE contra o v. acórdão que desproveu o Recurso de Apelação Cível no 1013647-46.2017.8.11.0041, interposto pela embargante, mantendo intocada, assim, a r. sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “
Cobrança
”

(Proc. no 1013647-46.2017.8.11.0041), ajuizada contra a recorrente por MANOEL BATISTA DE QUEIROZ, julgou parcialmente o pedido para condenar o réu “
ao pagamento dos valores correspondentes às prestações
(referentes ao plano de saúde contratado junto à autora)
vencidas entre fevereiro de 2015 a março de 2016
”, e não até fevereiro/2017, como pretendido, por entender, de um lado, que há “
prova documental a prestação de serviços de seguro saúde até seu efetivo cancelamento, ocorrido no mês de abril de 2016
”, e, lado outro, que “
o requerido não impugnou especificadamente o pedido de cobrança dos valores devidos em decorrência dos serviços prestados nos meses anteriores a abril de 2016, ou seja, de fevereiro de 2015 a março de 2016
” (cf. Id. no 65499451 e 77483495).

A embargante expõe que, na petição inicial, “
houve a explicação que os valores pagos pelo embargado eram compostos de contribuição e de participação
”, e afirma que o v. acórdão embargado ficou marcado por contradição ao admitir que “
não são devidos valores após o cancelamento ocorrido em abril/2016
” e que ela, recorrente, “
concorda com essa assertiva
”.

Aduz que apelou da sentença justamente visando “
alteração do julgado de piso para que fosse reconhecido os valores em aberto compreendido entre fevereiro de 2015 a fevereiro de 2017
”, e esclarece que “
o referido período não observado na sentença, quanto no acórdão recorrido, se refere à continuidade do pagamento devido pelo embargado e não honrado até a data do cancelamento
”.

Pede, pois, acolhimento dos declaratórios, para que “
seja corrigida a contradição acima apontada segundo os argumentos ora apresentados
” (sic – cf. Id. no 78306466 - pág. 2/3).

Nas contrarrazões, o embargado refuta os argumentos recursais e torce pela rejeição dos declaratórios, inclusive com aplicação da multa do art. 1.026, §2o, do CPC (cf. Id. no 78876995).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 15 de março de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

O v. acórdão embargado desproveu o apelo sob os seguintes fundamentos:

“A r. sentença
julgou parcialmente o pedido para condenar o réu “ao pagamento dos valores correspondentes às prestações (referentes ao plano de saúde contratado junto à autora) vencidas entre fevereiro de 2015 a março de 2016”, e não até fevereiro/2017, como pretendido, por verificar que há “prova documental a prestação de serviços de seguro saúde até seu efetivo cancelamento, ocorrido no mês de abril de 2016” (cf. Id. no 65499451).

Nas razões recursais,
a autora afirma que explicou
, ainda na petição inicial,
que a prestação do serviço médico era remunerada pelo pagamento de mensalidades em valor fixo, acrescido dos valores “a título de coparticipação”, e que pediu condenação do réu ao pagamento do montante referente ao acúmulo dessas mensalidades e coparticipações entre os meses de fevereiro/2015 e fevereiro/2017
.

Prossegue dizendo que a sentença “apenas concedeu o período de entre fevereiro de 2015 a março de 2016 a título de condenação” (sic), por ter o MM. Juiz entendido “que o referido período não incluído na referida condenação (...) não era devido em razão do cancelamento do plano”, sem se atentar para o fato de que “os valores ainda devidos (são) referente à coparticipação” (sic – cf. Id. no 65499464 - pág. 4/5).

A má qualidade da redação impõe esclarecimento sobre o que se pode extrair das alegações recursais
.

Ao que parece, a autora entendeu que o MM. Juiz condenou o réu ao pagamento de valores cobrados até março/2016 por entender ser este o marco temporal do cancelamento do plano, e, portanto, indevidos os valores cobrados a partir de então.

É verdade, foi exatamente isso o que entendeu o MM. Juiz.

A insurgência recursal, porém, é fundada na assertiva de que o magistrado não se atentou para os fatos de que os valores cobrados de abril/2016 até fevereiro/2017 são referentes “à coparticipação”, e de que o art. 10, §6o, do Regulamento de adesão ao Plano de Saúde dispõe que
“o cancelamento da inscrição do beneficiário não desobriga o responsável pelo Termo de Adesão a honrar o pagamento das contribuições devidas e não liquidadas” até então, e nem da responsabilidade pelo pagamento de “despesas de participação oriundas da utilização do plano, se houver, até a data do cancelamento pela operadora” (cf. Id. no 65499464 - pág. 5).

A redação da referida norma nada mais é do que a reprodução do que foi assentado pela r. sentença;
são devidos os valores referentes a períodos anteriores ao cancelamento, mas não os cobrados em meses subsequentes
.
E como não há sequer menção à data de cancelamento do plano
,
somente se pode concluir que a autora concorda com a assertiva de que isso ocorreu em abril/2016
.

Mesmo assim, pede reforma da sentença para que o réu seja condenado ao pagamento de valores oriundos de cobranças posteriores, a pretexto de que “são referentes à coparticipação”, sem qualquer reforço argumentativo.

Ora,
se não são devidos valores após o cancelamento ocorrido em abril/2016 e se a recorrente concorda com essa assertiva, descabe a pretendida reforma da sentença para incluir na condenação outras cobranças posteriores, independentemente de a que título são feitas
.

Pelo exposto, desprovejo o recurso”
(
grifei
e
destaquei
).

De início, anoto que o eg. STJ já consolidou o entendimento de que “
a contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é aquela que acontece entre a fundamentação e o dispositivo, e não aquela interna à fundamentação ou aquela que ocorre entre a decisão e as provas dos autos
”
(STJ – 2a Turma – REsp 1145636/SC – Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES – j. 03/05/2011, DJe 09/05/2011)
, e de que a “
boa técnica dos embargos declaratórios visa a escoimar o relatório, os fundamentos e o acórdão de incoerências internas, capaz de ameaçarem sua inteireza
” e, portanto, não serve para a parte embargante “
obter o reexame da matéria versada nos autos, na busca de decisão que lhe seja favorável
”
(STJ – 6a Turma – EDcl no REsp 440.106/RJ – Rel. Min. CELSO LIMONGI – j. 17/06/2010, DJe 23/08/2010)
.

A exemplo do que aconteceu no apelo, a deplorável qualidade da redação torna praticamente ininteligíveis as razões dos declaratórios, mas pode-se perceber o intuito de rediscussão da matéria, pois, sob alegação genérica e imprecisa de contradição, a embargante manifesta descontentamento com a conclusão decisória de que o cancelamento do plano de saúde se deu em abril de 2016 e que, a partir de então, não são devidos quaisquer valores, sejam referentes às mensalidades ou à coparticipação.

Pretende forçar o julgador a reanalisar e revisitar completamente a matéria, na vã esperança de que, fazendo-o, chegue a conclusão diversa da originariamente estabelecida e, cometendo imperdoável “
error in procedendo
”, reverta o quadro em sede de embargos declaratórios; trata-se de uma segunda pretensão de convencimento da Corte sobre a possibilidade de cobrança de valores de mensalidades e coparticipação mesmo após o efetivo cancelamento do plano de saúde.

A embargante pode até não concordar com a afirmação de inexistência de débitos a partir de abril/2016, mas é absolutamente inegável que o cancelamento e/ou encerramento do contrato de plano de saúde impede geração de novas cobranças.

E se esse marco final ocorreu em abril/2016, a condenação do réu só pode envolver débitos existentes até então.

De qualquer forma, a pretensão de rediscussão da matéria é incompatível com a estreita via recursal eleita, que, como sabido e ressabido, só pode e deve ser adotada para integração do julgado, sendo vedado o intuito modificativo.

A propósito, já decidiram reiteradamente as colendas 1a, 2a, 3a e 4a Turmas do eg. STJ, a quem compete consolidação da jurisprudência relativa a questões federais em matéria de Direito Civil, público ou privado:

“
ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC/2015. REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DECIDIDAS. IMPOSSIBILIDADE. CARÁTER PROTELATÓRIO EVIDENCIADO. MULTA DO ART. 1.026, § 2o, DO CPC/15. (...) 2. No caso, não se verifica a existência de quaisquer das deficiências em questão, pois o acórdão embargado enfrentou e decidiu, de maneira integral e com fundamentação suficiente, toda a controvérsia posta no recurso. (...) 4.
Não podem ser acolhidos embargos declaratórios que, a pretexto da alegação de omissão do acórdão embargado, traduzem, na verdade, o inconformismo da parte com a decisão tomada, pretendendo rediscutir o que já foi exaustivamente decidido. Nesse panorama, tratando-se de embargos manifestamente protelatórios, possível a aplicação de multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC/15
. 5. Embargos de declaração rejeitados com aplicação à parte ora embargante de multa de 2% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, § 2o, do CPC/15” (STJ –
1a Turma
– EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 792.933/SC – Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA – j. 23/08/2016, DJe 01/09/2016 –
grifei
e
destaquei
).

“
ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. (...) REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. (...)
Os Embargos Declaratórios não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito
” (STJ –
2a Turma
– EDcl no AgInt no REsp 1744883/RS – Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN – j. 27/08/2019, DJe 05/09/2019 –
grifei
e
destaquei
).

“
ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. ART. 1.022 DO NCPC. OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. CORREÇÃO. INADMISSIBILIDADE. VÍCIOS ESTRITAMENTE FORMAIS. (...) 3.
Os aclaratórios não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado que negou provimento ao agravo interno
. (...) 7. Embargos de declaração rejeitados, com imposição de multa” (STJ –
3a Turma
– EDcl no AgInt no AREsp 1307019/SE – Rel. Ministro MOURA RIBEIRO – j. 18/02/2019, DJe 20/02/2019 –
grifei
e
destaquei
).

“
ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. (...) RECURSO PROTELATÓRIO. MULTA. ARTIGO 538, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. REJEIÇÃO. (...) 2.
A pretensão de rediscussão da lide pela via dos embargos declaratórios, sem a demonstração de quaisquer dos vícios de sua norma de regência, é sabidamente inadequada, o que os torna protelatórios, a merecerem a multa prevista no artigo 538, parágrafo único, do CPC
. 3. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa” (STJ –
4a Turma
– EDcl no AgRg no Ag 1115325/RS – Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI – j. 20/10/2011, DJe 04/11/2011–
grifei
e
destaquei
).

Pelo exposto, sendo claro o exclusivo intuito de rediscussão da matéria e à míngua de qualquer vício do art. 1.022 do CPC, rejeito os declaratórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/03/2021